Tribunal: TJPA
Processo: 0801725-82.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10607 - Quebra do Sigilo Bancário
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801725-82.2023.8.14.0401

RECORRENTE: RUTH PIMENTEL MELLO

RECORRIDO: ALINA LIDIANE DE OLIVEIRA LIBERAL SOUSA, FABIO JOSE BARBOSA SANTOS, ITALO MARCELL DA SILVA NASCIMENTO, LENISE LIMA SERRA, MICHELLE PATRICIA AGUIAR DE LIMA FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

DECISÃO
A QUO
. ADMISSÃO DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INVIABILIDADE. DENÚNCIA NÃO RECEBIDA. APELAÇÃO E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O ofendido pode ser admitido como assistente de acusação no curso da ação penal, que somente se inicia com o recebimento da denúncia
,
sendo inadmissível sua intervenção na fase inquisitorial.

2.

A vítima não possui legitimidade para interpor recurso contra decisão que rejeita a denúncia, bem com daquela que arquiva o inquérito policial, uma vez que não há previsão legal nesse sentido.

3.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DO PRESENTE RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na _____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no plenário virtual, no dia ________ de _______ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargador (a) __________________________________

Belém, ___ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801725-82.2023.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

RECORRENTE: RUTH PIMENTEL MELLO

REPRESENTANTE:
NASCIMENTO, PINHEIRO, ALMEIDA E GRAIM ADVOGADOS ASSOCIADOS

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto, com fulcro no art. 581, XV, do CPP, por
RUTH PIMENTEL MELLO,
contra a decisão proferida, pelo juízo da 9ª Vara Criminal de Belém-PA, que deixou de conhecer o Recurso em Sentido Estrito e a Apelação anteriormente interpostos contra decisão que rejeitou a denúncia e aquela que arquivou o inquérito policial, respectivamente.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra ALINA LIDIANE DE OLIVEIRA LIBERAL SOUSA, FÁBIO JOSÉ BARBOSA SANTOS, ÍTALO MARCELL DA SILVA NASCIMENTO, LENISE LIMA SERRA E MICHELLE PATRÍCIA AGUIAR DE LIMA FREITAS, por terem cometido o crime de “quebra de sigilo bancário”, previsto no art. 10 da Lei Complementar 105/2006, tendo como vítima a Sra. RUTH PIMENTEL MELLO, ora recorrente (ID-1537902).

O Juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia por entendê-la inepta (ID- 15437904).

Em seguida, o Ministério Publico requereu o arquivamento do inquérito policial que embasou a denúncia, por entender que as condutas dos denunciados eram atípicas (ID- 15437907). O Juízo de primeiro grau acolheu o pedido e arquivou o inquérito policial (ID-15437908).

Contra a decisão que rejeitou a denúncia, a ofendida, ora recorrente, interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela reforma da decisão, a fim de que a denúncia fosse recebida. Ademais, requereu sua habilitação como assistente de acusação (ID-15437913).

Da decisão que arquivou o inquérito policial, a ofendida, ora recorrente, interpôs Recurso de Apelação, requerendo sua nulidade (ID-15437915; 15437916).

Nesse contexto, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de habilitação da ofendida como assistente de acusação, sustentando que seria inadmissível a intervenção da vítima como assistente na fase inquisitorial. Por conseguinte, em juízo de admissibilidade, por ilegitimidade de parte, deixou de conhecer o Recurso em Sentido Estrito e o Recurso de apelação (ID-15437919).

Contra essa última decisão, a ofendida interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito. Em suas razões, requer sua habilitação como assistente de acusação e, consequentemente, o conhecimento do Recurso em Sentido Estrito e da Apelação não conhecidos pelo Juízo de primeiro grau (ID-15437922).

Em sede de contrarrazões, ALINA LIDIANE DE OLIVEIRA LIBERAL SOUSA, FÁBIO JOSÉ BARBOSA SANTOS, ÍTALO MARCELL DA SILVA NASCIMENTO, LENISE LIMA SERRA E MICHELLE PATRÍCIA AGUIAR DE LIMA FREITAS, por meio de sua defesa, pugnaram pelo não conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que a sentença permaneça intacta (ID-15437925).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (ID-15812820).

Por fim, foi juntada petição informando a desvinculação do advogado ALEX PINHEIRO CENTENO, OAB/PA-15.042, uma vez que tomou posse como Desembargador neste Egrégio Tribunal de Justiça (ID-16973476).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Não conheço o presente recurso, uma vez que a recorrente não possui a legitimidade para sua interposição. Vejamos.

Conforme consta dos autos, o processo judicial criminal não se iniciou, uma vez que a denúncia não foi recebida pelo Juízo a
quo.
Além disso, o inquérito policial, que serviu de base à denúncia, foi arquivado a pedido do Ministério Público, que considerou atípicas as condutas dos acusados.

Nesse sentido, não há como a ofendida, ora recorrente, ser habilitada como assistente de acusação em ação penal que sequer existe. Outrossim, é inadmissível, na fase de inquisitorial, a figura do assistente de acusação, nos termos do art. 268 do CPP. Nessa linha é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DENÚNCIA REJEITADA. ARTS. 268 E 273, AMBOS DO CPP. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INTERVENÇÃO NO CURSO DA AÇÃO PENAL.

1.

Nos termos dos arts. 268 e 273, ambos do CPP, o ofendido pode ser, eventualmente, admitido como assistente de acusação no curso da ação penal, que somente se inicia com o recebimento da denúncia
.

[..]

3. Embargos de declaração não conhecidos.

(EDcl no Inq n. 1.601/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 6/3/2024, DJe de 12/3/2024.)

Sendo assim, a ofendida, ora recorrente, não detém legitimidade para recorrer da decisão que rejeitou a denúncia e daquela que arquivou o inquérito policial. Da mesma forma, não possui legitimidade para interpor no presente recurso.

Portanto, a decisão guerreada deve ser mantida em todos os seus termos. Por conseguinte, com a inadmissão da recorrente como assistente de acusação, todos os recursos interpostos por ela, inclusive este, não podem ser conhecidos, haja vista que não possui legitimidade.

Diante de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
o presente Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Belém, ____ de ____________ de 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 13/06/2024